Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-63.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006766-63.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.087.667/0001-85 (RECORRENTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), SINERGIKA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 07.181.473/0001-81 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1006766-63.2019.8.11.0015

Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): SINERGIKA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI

Embargado(s): ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – ME

Litisconsorte passivo: ITAU UNIBANCO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO ITAÚ – AUSÊNCIA DE RECURSO E DE INTERESSE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –

HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RECORRENTE VENCIDO EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não tendo havido condenação em face da parte Embargante e não tendo esta interposto recurso inominado, mesmo por falta de interesse já que não fora condenada, não se admite formulação de pedido em contrarrazões, pois não se admite recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Os honorários advocatícios são devidos pelo recorrente vencido em favor da parte contrária e não do litisconsorte passivo, ainda que não reconhecida sua responsabilidade.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto desta Relatora que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Itaú e manteve a sentença que o condenou, exclusivamente, ao pagamento de indenização por dano moral e a declarar a inexistência do débito protestado em razão de fraude.

A parte promovida SINERGIKA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, embora não tenha sido condenada, alegou omissão no voto proferido por esta magistrada com o argumento de que houve omissão quanto às suas contrarrazões.

Alegou que em contrarrazões “havia sido questionada a necessidade de reconhecimento de que não fora efetuado qualquer apontamento do título falso pela requerida SINERGIKA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, a qual mantém boa relação comercial com a autora, além de não terem sido arbitrados os honorários sucumbência, em favor do procurador da segunda requerida, em razão da improcedência do recurso da recorrente”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos “para que conste a improcedência da ação em face da distribuidora, bem como o arbitramento de honorários de sucumbência em favor de seu patrono”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, em primeiro lugar verifico que não se atentou a parte Embargante para os fundamentos da sentença, pois houve parcial procedência da pretensão inicial com condenação exclusiva do Banco Itaú, o que fora devidamente considerado no voto desta magistrada, conforme trecho do relatório, que cito:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ITAU UNIBANCO S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos protestados e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral com o argumento de que houve fraude ante a ausência de juntada da duplicata mercantil e de prova do aceite, se tratando de fraude,
razão por que a litisconsorte não tem qualquer responsabilidade pelo uso de seus dados, se tratando de responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela falta de diligência,
conforme dispositivo que cito:

Portanto, não houve reconhecimento de responsabilidade da ora Embargante, mesmo porque sequer interpôs recurso inominado, não se admitindo formulação de pedido meritório em sede de contrarrazões, pois inexiste a possibilidade de recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Outrossim, seja por falta de interposição de recurso – não se admitindo recurso adesivo – seja porque não houve reconhecimento de responsabilidade da Embargante, razão não lhe assiste.

Igualmente, razão não lhe assiste quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em seu favor, posto que nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, o
Recorrente
vencido é que será condenado ao pagamento das custas e os honorários de advogado e
não a parte vencida no recurso
.

Os honorários advocatícios são devidos apenas pelo recorrente vencido em favor da parte adversa, de modo que os honorários fixados são em favor apenas da parte promovente, parte adversa das promovidas.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada contradição e omissão.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021